Tribunal: TJDFT
Processo: 0701479-24.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. BENEFICIÁRIA. EXERCÍCIO DA CURATELA. DEPENDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em analisar a legitimidade da inclusão do incapaz como dependente, com o objetivo de fruição dos serviços prestados pelo plano de saúde aludido.
2. o Colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou o referido entendimento por meio do enunciado no 608 de sua Súmula, no sentido de que “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. Por essa razão não é aplicável, no presente caso, o Código de Defesa do Consumidor. 2.1. Os planos de saúde coletivos na modalidade de autogestão também são submetidos ao poder de fiscalização e regulação exercido pela Agência Nacional de Saúde, ainda que mitigados em alguns aspectos, a exemplo da definição do valor da mensalidade do plano.
3. A questão em evidência nos autos requer a devida observância das regras previstas nos artigos 4o e 5o da Lei no 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência). 3.1. Diante da situação de vulnerabilidade do autor, que é curatelado e submetido aos cuidados da beneficiária do negócio jurídico de prestação de serviços de plano de saúde, afigura-se legítima a pretensão ora exercida pelo demandante.
4. Recurso desprovido.